Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, com destaque para a palavra da vítima em sede policial, corroborada por depoimento de informante e fotografias, é suficiente para a condenação, mesmo diante de parcial alteração do relato em juízo; (ii) examinar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal; (iii) analisar a viabilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) verificar a adequação da condenação à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, mormente quando suas declarações iniciais, prestadas na fase inquisitorial, mostram-se coesas e encontram amparo em outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e fotografias das lesões, ainda que haja posterior modificação parcial da versão em juízo, fenômeno comum em tais casos.
4. A ausência do exame de corpo de delito não obsta a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, a qual pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, a exemplo das fotografias que demonstram a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, conforme autoriza o artigo 167 do Código de Processo Penal.
5. A tese de agressões recíprocas não exclui a responsabilidade penal do agente quando sua reação se revela manifestamente desproporcional, sobretudo no âmbito da violência de gênero, onde a disparidade de força física entre agressor e vítima é um fator a ser considerado.
6. A desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando a agressão resulta em ofensa à integridade corporal da vítima, ainda que de natureza leve, porquanto a contravenção possui caráter subsidiário, aplicando-se apenas a atos de agressão que não deixam vestígios.
7. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e o montante arbitrado observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, colhida na fase extrajudicial, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos testemunhais, constitui prova suficiente para a condenação, ainda que parcialmente alterada em juízo. 2. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, não sendo a ausência de laudo pericial, por si só, óbice à condenação. 3. A contravenção de vias de fato é inaplicável quando a agressão resulta em ofensa à integridade corporal da vítima, por se tratar de figura subsidiária."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 167, 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588.